Tribunal: TJES
Processo: 5001311-83.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-83.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENNO MATHEUS DE OLIVEIRA MOREIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001311-83.2023.8.08.0050

RECTE.:
BRENNO MATHEUS DE OLIVEIRA MOREIRA

RECDO.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA.
TRANSAÇÃO
NÃO RECONHECIDA. ATIPICIDADE DA TRANSIÇÃO.
DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A PARTE CONSUMIDORA. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO.
RECONHECIMENTO LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominados em Id. 8138822. Contrarrazões em Id. 8138826.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8138822), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8138818), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto,
julgo procedente o pleito autoral,
em parte, para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes da transação virtual
realizada no dia 07/01/2023, junto ao estabelecimento de nome 99*99PAY*TRANSFE, com valor de R$ 3.119,70 (três mil cento e dezenove reais e setenta centavos), bem como reflexos encargos moratórios decorrentes do seu não pagamento dentro do vencimento. Determino à requerida que promova a exclusão de tais cobranças de seus registros e faturas do cartão de crédito de titularidade do autor no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em complemento, julgo improcedente o pedido indenizatório por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Trata-se de
ação de indenização por débitos indevidos c/c indenização por dano moral e material
,
em que o autor alegou, em suma, fraude em transações bancárias que perfizeram o montante de
R$ 3.119,70 (três mil cento e dezenove reais e setenta centavos)
por seu cartão da instituição bancária ré ter sido furtado em dia anterior ao dito furto. Ato posterior afirmou ter comunicado a requerida/recorrida e,
mesmo após o cancelamento da operação, fora informado que a cobrança da quantia seria mantida, ainda que tivesse diligenciado em vias administrativas com a demandante para que isto não ocorresse, colecionou aos autos ainda boletim de ocorrência.

O

R
ecorrente

em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada na lide não pode ser considerada como mero dissabor cotidiano, sustentando lesão a direito personalíssimo pelos atos praticados pelo banco réu.

A priori, antes de adentrar no exame do mérito do recurso inominado, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Não distante, como cediço,
o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

Com efeito
, em que pese o respeito ao exmo. Juízo Sentenciante, não coaduno do entendimento de que inexistiu lesão moral no imbróglio em foco, haja vista comportamento da instituição financeira ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais,
o banco réu se negou a cumprir com o solicitado pelo consumidor mesmo após tudo indicar que não fora este o realizador das transações impugnadas em juíz
o,
não obtendo êxito
em vias extrajudiciais o requerente/recorrente
, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral
, dessa forma, chego a conclusão de que os fatos narrados são se tratam apenas de aborrecimentos e meros dissabores cotidianos,
motivo em que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão à personalidade d
o
autor/recorrente
.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado

e
LHE

CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar, em parte, a r.
s
entença, com o escopo de JULGAR PROCEDENTE o pedido indenizatório, para CONDENAR O RECORRIDO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., A INDENIZAR O RECORRENTE BRENNO MATHEUS DE OLIVEIRA MOREIRA (CPF nº
157.324.477-50
)
na monta de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação moral
,
corrigido e com juros a partir deste julgamento. Fica mantido os demais termos da r. Sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a Recorrente/Requerente ante o provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)